Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. CATEGORIA AUTÔNOMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE FOROS. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO DO LOCAL DO ATO. FORO DE ELEIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Após o réu alegar a incompetência, cabe ao Juízo ouvir o autor e decidir o foro competente, conforme as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
2. Existindo elementos que autorizem a propositura da ação em diferentes foros, a alegação de incompetência não deve ser acolhida quando os autores prestigiaram o foro eleito pelas partes no contrato, e onde se localiza o domicílio da ré. A conduta da ré, de questionar a competência do foro escolhido pelas partes no contrato, e que a favorece, viola a boa-fé processual. Sem o reconhecimento da abusividade, prevalece o foro eleito pelo contrato.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.